Tribunal: TJMT
Processo: 1042241-02.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042241-02.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE - RECOLHIMENTO DO FUNJUS - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ausente plausibilidade nas alegações do Agravante, que justifique a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele, em que se buscava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.

1042241-02.2019.8.11.0041, opostos pelo Banco do Brasil S/A, que julgou extinto o processo, pela ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a quitação administrativa do débito e deixou de condenar o Agravado em honorários advocatícios sucumbenciais.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que
a questão relativa ao pagamento de honorários já foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que a dispensa de fixação de honorários é medida excepcional.

Aduz que não existe nenhuma norma estadual que isente do pagamento dos honorários em virtude da adesão ao REFIS ou REGULARIZE.

Defende que a decisão proferida nos presentes autos deve ser revista, a fim de que a cobrança do crédito atinente ao FUNJUS não seja empecilho à cobrança dos honorários advocatícios na demanda judicial.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para fixar a verba honorária em favor da Fazenda Pública Estadual, observando o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 e 90 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 201502154).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Ao analisar o recurso de apelação, assim consignei:

“[...]

O cerne deste apelo restringe-se, portanto, a verificar se é ou não devida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a extinção da ação de Embargos à Execução, apresentada pela parte apelada, deu-se em razão de sua adesão ao Programa REGULARIZE.

Com efeito, a norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REGULARIZE (Lei n. 10.579/2017), condicionou a adesão ao benefício à renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações etc., devendo o executado efetuar a desistência da ação nos respectivos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 4º A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1º do art. 1º desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

[...]

§ 3º
A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito
mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito
implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução
, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

[...]

§ 5º
A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no §3º deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o executado não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito.

[...]. (Destaquei).

Registre-se, também, que a verba destinada ao FUNJUS está prevista na norma supracitada. Confira-se:

Art. 15
A verba devida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Na espécie, ao analisar os autos, constata-se que o FUNJUS, relacionado à cobrança do crédito em questão, foi devidamente quitado. Verifica-se que, no feito executivo, foram juntados os seguintes comprovantes de pagamento:

· Quitação do crédito referente a CDA n. 20152711, Parcela 1/1, no valor de R$ 73.512,06, pago em 28/02/2020 (id. 31775437);

· Pagamento do FUNJUS referente a CDA n. 20152711, Parcela 1/1, no valor de R$ 7.351,20, pago em 27/02/2020 (id. 31775437).

Extrai-se, ainda, da ação executiva, que o Apelante requereu a extinção do feito, pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC (id. 32055267).

Não obstante as razões recursais, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, em caso de adesão ao programa de parcelamento de crédito,
quando nos termos do acordo incluir a cobrança de FUNJUS
, como ocorreu neste caso, mormente quando a renúncia aos direitos pleiteados na ação de embargos à execução fiscal é requisito para a adesão ao programa.

Portanto, não há falar-se na fixação de verba honorária, em prol da Fazenda Pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...)

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Forte nessas razões, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença combatida.

[...]

Pois bem.

Não obstante as alegações do Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, uma vez que o entendimento majoritário desta Corte de Justiça é no sentido de ser inadmissível a condenação em honorários sucumbenciais quando a quitação da dívida ocorrer mediante acordo de parcelamento firmado conforme o Programa REGULARIZE. Isso se deve ao fato de que há o pagamento da verba destinada ao FUNJUS, a qual inclui a remuneração honorária.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente “bis in idem”.

(TJMT. 0002860-12.2018.8.11.0082. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 11/09/2023. Publicação: DJE 18/09/2023).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente “bis in idem”.

(TJMT. 1047122-22.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 06/03/2023. Publicação: DJE 23/03/2023).

Nesse sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás à execução ajuizada pelo Estado da Bahia objetivando a extinção da execução, diante do pagamento do débito.

II - Na sentença, extinguiu-se a execução, acolhendo o pedido de desistência, em razão da adesão do embargante ao Programa Concilia Bahia, fixando-se os honorários advocatícios no valor de 3% sobre o valor da causa, com base nos arts. 85, § 3º, IV e 90, caput, do CPC.

No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento de ofensa ao art 1.022 do CPC/2015 em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

V - Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 9/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.807.352/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020).

VI - O Tribunal a quo ao decidir a controvérsia explicitou, in verbis: " Desta forma, por se tratar de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Estadual em virtude da adesão do contribuinte a programa de transação e parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, vez já incluído, no débito consolidado, o encargo referente aos honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual n.º 13.449/2015. Neste sentido, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado ESTADO DA BAHIA em decorrência da desistência dos embargos à execução."

VII - Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado do Tema Repetitivo n. 400/STJ. Neste mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.142.480/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Portanto, não se observa nas razões do agravo interno qualquer argumentação capaz de refutar o entendimento anteriormente exposto, de modo que o simples discordar da decisão não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024